Tribunal: TJSP
Processo: 1018314-52.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÓBITO DO PACIENTE - Pretensão inicial do autor voltada à condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico ao seu genitor, sob o fundamento de que teria havido negligência por parte dos prepostos da Administração Pública – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÓBITO DO PACIENTE - Pretensão inicial do autor voltada à condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico ao seu genitor, sob o fundamento de que teria havido negligência por parte dos prepostos da Administração Pública – Sentença de improcedência da demanda – Pretensão de reforma - Possibilidade – Laudo Pericial acostado aos autos que evidencia as diversas falhas no atendimento ao pai da autora, que contribuíram diretamente para o seu óbito - Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob a ótica objetiva (Fazenda Municipal) pelos atos de seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) – Acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade civil do Estado em decorrência de negligência de seus servidores no tratamento do paciente – Documentos e laudo técnico que comprovam a postura negligente e imperita dos funcionários da Municipalidade – Sentença de improcedência reformada. Recurso da autora provido.